Tribunal: STF
Processo: HC 67140
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO. JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE PROVISORIA.
JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO. PEDIDO PREJUDICADO
NESTA PARTE. LIBERDADE PROVISORIA: DESCABIMENTO ANTE A CONDENAÇÃO
CONFIRMADA.
ORDEM INDEFERIDA.